Tribunal: TJMT
Processo: 1025544-03.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025544-03.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CHUVA FORTE/RAIOS – CASO FORTUITO CONFIGURADO EM EQUIPAMENTOS DE ALGUNS DOS CONSUMIDORES DA SEGURADORA – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA SUPORTADO INTEGRALMENTE PELA DEMANDADA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Verificando-se que os danos sofridos pelo segurado se derem em virtude da ocorrência de força maior (descarga atmosférica), mostra-se escorreita a aplicação da causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, excepcionado àqueles que decorrem do defeito no fornecimento de energia elétrica, devendo assim somente ser ressarcido, devidamente verificado por 01 (um) dos 05 (cinco) laudos apresentados pela parte autora.

No presente caso, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor a ser ressarcido seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a requerida arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1025544-03.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMBARGADA:

ENERGISA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, contra decisão monocrática desta Relatora (Id. 137806157), que deu parcial provimento ao recurso de apelação aviado pela ora embargada, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar parcialmente procedentes a pretensão autoral, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Inconformada, a embargante entende que “
os apontamentos feitos pela Embargante foram genéricos e incapazes de comprovar que os danos causados aos aparelhos dos segurados foram devido a descargas elétricas
” (sic).

Afirma que deve ser aplicado ao caso “
o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o serviço de fornecimento de energia configura relação de consumo (art. 2o e 3o da lei no 8.078/90) e a seguradora, na espécie, sub-roga-se nos direitos e na pessoa jurídica de seus segurados
” (sic).

Sustenta que de acordo com a Súmula 188 do STF "
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
" (sic).

Argumenta que “
apesar de ter sido aplicada as normas do CDC, o relator remeteu a responsabilidade de comprovação da ocorrência de descargas elétricas, sem inverter o ônus probatório, tendo em vista a capacidade técnica da Embargada em comprovar a eficiência da prestação do serviço
” (sic), sendo que a prova de excludente deveria ter sido feita pelo fornecedor do serviço defeituoso, que não o fez.

Entende que “
a variação de tensão na rede elétrica se insere no risco da atividade desempenhada pela prestadora desse serviço público
” (sic).

Elucida que “
os eventos climáticos neste ramo de atividade não são considerados causas excludentes de responsabilidade, uma vez que a doutrina, bem como a própria jurisprudência entendem que não caracteriza caso fortuito ou força maior
” (sic), de modo que não sustenta a pretensão de exoneração de responsabilidade vinculada a força maior.

Por outro lado, discorre que “
tendo em vista a parcial procedência da demanda, a Embargante foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais fixados em 10%
” (sic), todavia, entende que há contradição neste tocante, razão pela qual almeja a sucumbência recíproca das partes.

Dessa forma, requer sejam acolhidos os presentes aclaratórios para que lhe seja sanada omissão/contradição, nos termos elucidados
(Id
. 139182159).

A embargada se manifestou, defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id. 140540186).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão da parte embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão monocrática.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo os presentes
embargos
de
declaração
como
agravo

interno
, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA – DECISÃO AGRAVADA INCOMPLETA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 525, I, CPC – TRANSCRIÇÃO DA DECISÃO NA PEÇA RECURSAL QUE NÃO SUPRE A DEFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante atual orientação jurisprudencial, os embargos aclaratórios formulados contra decisão monocrática que nega seguimento a recurso, podem ser recebidos como agravo interno, com fulcro no artigo 557, § 1o, do Código de Processo Civil, desde que não haja intuito protelatório e que protocolado no quinquídio legal, hipótese configurada na situação em apreço. A transcrição do teor da decisão agravada na exordial do recurso de agravo de instrumento, não supre a exigência da juntada de cópia integral da decisão agravada, contida no artigo 525, I, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT – ED: 00507227020148110000 MT, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/08/2014, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/08/2014)

Infere-se dos autos que a
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, ora agravante, ajuizou a ação de regresso em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, buscando o ressarcimento do prejuízo material suportado por sua segurada em decorrência de descarga elétrica ocorrida em diversos consumidores, dos quais cito abaixo:

SEGURADO

VALOR DO DANO

M.G. DA COSTA & CIA LTDA ME

R$ 22.112,00

CIRO IDA

R$ 7.772,80

JOSÉ GOMES FILHO

R$ 7.103,00

RUBIA DE OLIVEIRA

R$ 6.128,08

KATIA GISELE DE OLIVEIRA LANGARO

R$ 6.892,12

TOTAL

R$ 50.008,00

Após regular processamento do feito, o magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial para condenar a concessionária de energia ao ressarcimento do valor de R$50.008,00 (cinquenta mil e oito reais), corrigido pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos da data do efetivo desembolso, além das custas e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC

A Energisa S/A interpôs o recurso de apelação, sustentando a ausência do dever de indenizar, especialmente em virtude da falta de comprovação do nexo causal entre a queima dos equipamentos eletrônicos e eventual falha da rede elétrica.

Esta Relatora, por meio da decisão monocrática combatida, deu parcial provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença de primeiro grau e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, somente quanto a Sra. Katia Gisele de Oliveira Langaro, titular da apólice no. 3353007703714, uma vez que os danos ocasionados aos demais consumidores/segurados se encontravam abarcados pela excludente de responsabilidade (força maior), condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência fixados 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, haja vista a sucumbência mínima.

Balizados os fatos, a Mafre Seguradora, ora agravante, para subsidiar seu pedido de ressarcimento aos segurados, comprovou a ocorrência de danos elétricos, consoante laudos técnicos trazidos por ela, consignando as seguintes informações:

“
M.G. DA COSTA & CIA LTDA ME
– (...) Descarga atmosférica e danos da rede de distribuição ocasionados por chuvas e ventos (...)” (Id 129192315 - Pág. 29; 33).

“
CIRO IDA
– (...) INOPERÂNCIA DE EQUIPAMENTO APÓS TEMPORAL QUEDA DE ENERGIA

(...)” (Id 129192330 - Pág. 31).

“
JOSÉ GOMES FILHO
– (...) Descrição da ocorrência: solicitante informa que na data e hora citada, devido a um
temporal
, com queda de energia, danificou 1 TV, 1 ar condicionado, 1 refrigerador. (...)” (Id 129192336 – pág. 10).

“
RUBIA DE OLIVEIRA
– (...)
descarga atmosféricas
que vieram danificar uma TV Sony, uma Sony 32 uma Sony 55, dois receptors elsys, e um multi pontos” (Id 129192336 - Pág. 19).

KATIA GISELE DE OLIVEIRA LANGARO
(...) “constatou-se que o equipamento sofreu danos causados por sobrecarga de energia”
(id. 129192323 - Pág. 24).

Pois bem. Sabe-se que empresa demandada, ora recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois, objetiva, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda,
a ocorrência de caso fortuito ou força maior
.

Dessa forma, considerando que no próprio laudo técnico apresentado pela parte autora/agravante, contém informações no sentido de que os danos apresentados nos equipamentos elétricos dos consumidores
M.G. DA COSTA & CIA LTDA ME; CIRO IDA; JOSÉ GOMES FILHO e RUBIA DE OLIVEIRA
decorreram de
chuva, tempestade

e descargas elétricas (raio)
, não há que se falar em falha ou defeito na prestação do serviço da agravada, uma vez que o dano é decorrente de evento da natureza, que constitui caso fortuito, cujas consequências dela advindas não podem ser atribuídas à concessionária de serviço público, motivo pela qual a manutenção da reforma da sentença pela decisão agravada, para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, somente quanto à segurada Sra. Katia Gisele de Oliveira Langaro, titular da apólice no. 3353007703714, no valor de R$6.892,12 (seis mil, oitocentos e noventa e dois reais e doze centavos) é medida que se impõe.

A propósito, sobre o assunto:

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – EQUIPAMENTOS AVARIADOS – ORIGEM EM SUPOSTAS FALHAS NA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA –
CHUVA E DESCARGAS ELÉTRICAS
– INOCORRÊNCIA APURADA EM LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE -
DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o perito do juízo afirma a inocorrência dos eventos que teriam desencadeado perturbações na rede elétrica, demonstrando a ausência de nexo de causalidade entre a atuação do fornecedor e os alegados prejuízos.”
(TJ-MT 00012873320168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PROPOSTA PELA SEGURADORA EM FACE DA MARINA DE PORTO MANSO – EXPLOSÃO EM EMBARCAÇÃO DE RECREIO APÓS ABASTECIMENTO – AUTORA QUE ATRIBUI AO RÉU A RESPONSABILIDADE DA OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO – LAUDO DA MARINHA DO BRASIL CONCLUSIVO PELA
OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO – CAUSA DE EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude da ocorrência de caso fortuito ou força maior, que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.”
(TJ-MT 00004027020168110024 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DOIS SEGURADOS – PRIMEIRO SEGURADO – OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SEGUNDO SEGURADO –
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO/VENDAVAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO

– FORÇA MAIOR –
SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA SOMENTE DO PRIMEIRO SEGURADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA No 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EFETIVO PREJUÍZO – SÚMULA No 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (queda de raio), causa excludente de tal responsabilidade.

Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.

O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula no 54 do STJ).

“Incide correção monetária sobre a dívida por ato ilícito a partir do efetivo prejuízo” (Súmula no 43 do STJ).”
(N.U 1008885-16.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)

Por outro lado, no que diz respeito aos honorários de sucumbência, observa-se que embora a parte autora/agravante tenha postulado o ressarcimento do dano material de R$50.008,00 (cinquenta mil e oito reais), mas foram acolhidos apenas o importe de R$6.892,12 (seis mil, oitocentos e noventa e dois reais e doze centavos) quando da prolação da decisão agravada, tenho que melhor sorte lhe socorre.

É que 1uando aos honorários de sucumbência, este deve observar
a mesma lógica da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Diante disso, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais, de fato, devem ser suportados
integralmente
pela agravada.

Na hipótese, como o valor do ressarcimento é de R$6.892,12 (seis mil, oitocentos e noventa e dois reais e doze centavos), resta evidente que a fixação de 10% ou 20% sobre este valor está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que o valor da verba honorária deve ser fixado de forma equitativa em
R$2.500,00
(dois mil e quinhentos reais).

A propósito:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO CONDUTOR – IRRELEVÂNCIA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL
– HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de indenização pelo DPVAT, a falta de habilitação do condutor do veículo, embora constitua infração de trânsito, não configura hipótese excepcional capaz de conduzir à presunção do dolo e, consequentemente, à exclusão do direito à cobertura securitária.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme se verificou no caso em apreço
.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 1013902-62.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 03/10/2022
)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para condenar a requerida/agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, §8o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022